Tribunal: CARF
Processo: 13804.721016/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.721016/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.307 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
PORTAL - COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO E CONFECÇÕES
LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO. ADMISSIBILIDADE.
Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir,
pode a autoridade julgadora, em decorrência das circunstâncias materiais do
caso, determinar tão somente o interregno de tempo em que teria surtido efeito
a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antônio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (suplente).
Relatório
PORTAL - COMÉRCIO, DESENVOLVIMENTO E CONFECÇÕES LTDA. -
EPP recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela
DRJ/SPO de no 14-50.701, de 30/05/2014, fls. 186/189, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
O litígio originou-se a partir da apresentação de Manifestação de Inconformidade,
protocolada em 30/10/2013, contra o Despacho Decisório da Delegacia Especial da Receita
Federal de Administração Tributária – Derat/Diort – São Paulo (SP), que indeferiu solicitação de
opção ao Simples Nacional retroativa a 1o/01/2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.721016/2013-79
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721016/2013-79

Referido despacho apreciou requerimento do contribuinte, de 19/03/2013, de
pedido de exclusão do Simples Nacional para os anos-calendário de 2011 e 2012, e sua
manutenção no regime especial de tributação a partir de 1o/01/2013.
O requerente expôs que o pedido se devia ao fato de incidir na exclusão
obrigatória do Simples Nacional, dado que auferiu receita bruta superior ao limite legal de
permanência no referido sistema, no ano-calendário de 2010. Alegou que fez opção pela
tributação com base no lucro presumido para os anos-calendário de 2011 e 2012 e juntou
documentação comprobatória correspondente.
A DERAT/Diort SP apreciou o pleito do contribuinte, exarando o despacho ora
combatido, concluindo por:
a) a interessada fica excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de
1o/01/2011, nos termos do art. 3o, II, § 9o, arts. 28 e 29 da LC no 123, de 2006;
b) não se conhece do pedido de opção pelo Simples Nacional a partir de
1o/01/2013, uma vez que a opção por esse regime especial de tributação deve
se dar por meio do Portal do Simples Nacional na internet, conforme art. 16 da
LC no 123, de 2006, e art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Inconformada com o indeferimento de sua opção retroativa a 01/01/2013,
apresenta recurso a esta Delegacia de Julgamento, alegando em síntese que:
- No final de 2012 diretamente no site da RFB tentou formalizar o pedido de opção, mas
recebia a informação de que a empresa ainda era optante;
- Comparecendo à RFB, fora informada de que deveria haver algum erro no
processamento de dados e devida aguardar o mês de janeiro de 2013;
- Em meados de fevereiro quando tentou obter a guia DASN para pagamento foi
informada de que a empresa havia sido excluída do Simples Nacional.
- Em 19/03/2013 protocolou requerimento solicitando exclusão do regime do Simples
Nacional, solicitando a manutenção no ano de 2013. Despacho da Diort não acatou a
opção a partir de 01/01/2013 com o argumento de que deveria ser efetuada no portal do
Simples Nacional;
- Como a empresa poderia fazer requerimento via site, se a mesma já constava como
optante?
- Requer por fim o deferimento da inclusão no Simples Nacional a partir de 01/01/2013,
uma vez que ficou impossibilitada de fazer tal requerimento em janeiro de 2013, visto
que estava aguardando respostas da RFB.
Ao apreciar a lide, a DRJ/SPO considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado (Acórdão no 14-50.701, de 30/05/2014, fls.
186/189):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO RETROATIVA. INDEFERIMENTO.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721016/2013-79

A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional na
internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário, devendo ser realizada no mês de
janeiro. Por se tratar de regime tributário unificado a opção está sujeita a verificação de
regularidade pelos demais entes federativos.
Devidamente cientificada em 25/06/2014, fls. 191, apresentou Recurso Voluntário
em 18/07/2014, fls. 193/207, fazendo, incialmente, um breve histórico de todos os
acontecimentos que culminaram com a apresentação do recurso voluntário.
Em seguida, reitera todas as demais alegações e fundamentações apresentadas
pela Recorrente, em oportunidades anteriores, nos presentes autos, as quais ficam fazendo parte
da presente peça recursal, a fim de que, com fulcro no efeito devolutivo inerente aos recursos
administrativos e judiciais, sejam as mesmas também consideradas, revistas e acolhidas in
tontum, para todos os fins e efeitos de Direito.
A Recorrente faz a transcrição de diversos dispositivos da Lei Complementar no
123, de 2006, e do art. 5o, inciso inciso XXXVI, da CF/88, em seguida alega que:
- A RFB, diante da adoção pela Recorrente da sistemática tributária de regime tributário
diverso do Simples Nacional, qual seja, o do Lucro Presumido, já a partir de janeiro de
2011, com a apresentação de todos os documentos fiscais e recolhimentos de tributos
efetuados nos exatos termos do legalmente estabelecido para este regime,
independentemente de qualquer comunicação ou aviso por parte da Recorrente, teve
total e efetivo conhecimento acerca da adoção de uma nova sistemática tributária por
parte desta, o que, acrescido da própria identificação da superação do limite máximo
admitido para a receita bruta de contribuinte optante pelo Simples Nacional apontada no
Portal do Simples Nacional na Internet, conforme cópia anexa, demonstra que a RFB
teve conhecimento da situação que envolvia a Recorrente já no início do ano-calendário
de 2011.
- Diante disso, a exclusão de Ofício da Recorrente do regime do Simples Nacional
poderia ter sido efetivada pela RFB, de maneira a regularizar a situação fiscal daquela
em seu sistema eletrônico, o que permitiria que, decorridos 02 (dois) anos ou 24 (vinte e
quatro) meses, a Recorrente estivesse apta no sistema a RFB a efetivar sua opção
novamente ao regime do Simples Nacional, de maneira regular e efetiva, uma vez que a
mesma detinha, como detém agora, regularidade fiscal.
- Assim, o indeferimento da opção da Recorrente pelo Simples Nacional, no ano-
calendário de 2013, por decisão da RFB, impondo-lhe sérios e elevados prejuízos
financeiros, em razão da elevação de sua carga tributária e da constituição da mesma em
mora perante a própria RFB e aos demais órgãos de arrecadação fiscal Estadual e
Municipal, o que culminou com a lavratura de AIIM, por parte do Fisco Estadual (SP),
no importe aproximado de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), com
aplicação de multa na ordem de 200% (duzentos por cento), é totalmente indevido,
abusivo e ilegal, pois impinge à Recorrente, na condição de contribuinte, ônus
excessivo, infringindo, desta forma, os Princípios da Legalidade, Moralidade e da
Razoabilidade, entre outros, todos inerentes aos entes administrativos, inclusive aos
detentores da competência e capacidade tributária.
- Isso, porque o contribuinte não pode ser punido pela ineficiência ou morosidade do
Fisco, em hipótese alguma, como está ocorrendo no presente caso, uma vez que há
flagrante ofensa ao Princípio da Eficiência, uma vez que conforme preceitua o artigo 37
da Constituição Federal, cabe a Administração realizar suas atribuições com rapidez,
perfeição e rendimento.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721016/2013-79

- Deste modo, por imperativo constitucional, a atividade administrativa deve ser
desempenhada de forma rápida, para atingir os seus propósitos com celeridade e
dinamismo, afastando qualquer resquício de burocracia.
- Ademais, deve ser perfeita, no sentido de satisfatória e completa, eis que uma autuação
morosa impõe à Administração o dever de indenizar o administrado pelos danos
causados decorrentes da falta de ineficiência.
- Ora, Excelências, não se pode admitir que a RFB, fundada em suas próprias
deficiências, posto que, conforme lhe impõe a legislação vigente, esta tem o poder-
dever de excluir de ofício o contribuinte que esteja em situação de exclusão no regime
do Simples Nacional, tendo ele feito a comunicação de tal circunstância ou não, uma
vez que, como ocorre no presente caso, teve tempo suficiente para fazê-lo, uma vez que,
do momento da constatação pelo sistema eletrônico da própria RFB e da adoção, pela
Recorrente, dos procedimentos atinentes a outro regime tributário, a saber, o do Lucro
Presumido, de maneira efetiva e regular e o da tentativa de opção pelo Simples Nacional
no período de apuração janeiro/2013, para este mesmo ano-calendário, reiteramos, se
passaram nada menos que 24 (vinte e quatro) meses.
- Não fosse a ineficiência do ente tributário federal (RFB) em atualizar seu sistema
informatizado, com reflexos diretos no Portal do Simples Nacional na Internet, a
Recorrente teria procedido a opção regular e efetiva ao Simples Nacional para o ano-
calendário de 2013, sem qualquer problema, o que lhe acarretaria a incidência de uma
carga tributária legítima e nos parâmetros dispostos na legislação vigente aplicável ao
caso, e não uma tributação mais elevada e burocrática, o que lhe causou e continua
causando sérios e expressivos prejuízos, não só financeiros, mas principalmente, no seu
direito legitimamente assegurado.
- Da mesma forma, a razão na qual se alicerça a recusa pela admissão da Recorrente no
Simples Nacional no ano-calendário de 2013, de que a opção pelo referido regime
tributário só pode ser feita no Portal disponível na Internet, não pode ser admitido como
válido para obstar o direito legitimamente pretendido pela Recorrente, uma vez que,
esta, conforme comprova nos presentes autos, estando apta a ingressar no referido
regime, tentou, por diversas vezes, realizar a referida opção, a qual era impedida sob a
alegação da necessidade de apresentação de informações do Simples Nacional da
empresa, nos anos-calendários de 2011 e 2012, sendo que, nesta época, a mesma,
notoriamente, sequer era integrante do Simples Nacional.
- Ademais, nos tempos atuais, onde os sistemas informatizados processam informações
em tempos cada vez menores, chegando, inclusive o da própria RFB, como é divulgado
ampla e permanentemente na mídia, a processar informações em questão de segundos
ou até milésimos de segundos, não se pode admitir como razão plausível para se impor
um exacerbado ônus ao contribuinte, a alegação de que a Recorrente, por não ter
requerido expressamente a sua exclusão do Simples Nacional, embora tenha adotado
todos os procedimentos legalmente estabelecidos para o seu enquadramento no regime
do Lucro Presumido, nos anos-calendário de 2011 e 2012, inclusive lançando tal
informação em suas DIPJs destes mesmos anos, não pode ingressar em um regime ao
qual tem direito e está apta a faze-lo.
- Isso configura um verdadeiro excesso de exação, inadmissível pelo ordenamento
jurídico brasileiro.
- Portanto, configurada, de maneira inequívoca a abusividade e ilegalidade da decisão
do Fisco Federal em negar à Recorrente o Direito de optar pelo regime tributário que
melhor lhe atenda e ao qual estava totalmente apta a ingressar no ano-calendário de
2013, por todos os fatos e fundamentos acima mencionados, motivo pelo qual pode e
deve ser revista por Vossas Excelências, a fim de que seja restabelecida a legalidade e a
moralidade administrativa no presente caso.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721016/2013-79

Ao final requer que seja modificada a decisão contida no V. Acórdão recorrido
para que seja reconhecida a regularidade e tempestividade da opção feita pela Recorrente no
Portal do Simples Nacional na Internet para o ano-calendário de 2013, a qual somente não se
efetivou pela morosidade do Fisco Federal em processar seus dados e informações, e efetivada a
inclusão da Recorrente no regime do Simples Nacional no ano calendário de 2013, como
efetivamente por ela adimplido através dos depósitos judiciais realizados nos autos da ação de
consignação em pagamento mencionada, para que produza todos os seus legais e jurídicos
efeitos, como medida de direito e da mais lídima Justiça!
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O presente processo, protocolizado em 19/03/2013, foi formalizado a partir do
pedido de exclusão do Simples Nacional para o período de 1o/01/2011 a 31/12/2012 e a sua
manutenção nesse regime especial de tributação para o período a partir de 1o/01/2013.
Em sua petição inicial, o contribuinte alega que o pedido se deve ao fato de incidir
na exclusão obrigatória do Simples Nacional, dado que auferiu receita bruta superior ao limite
legal para a opção por esse regime especial de tributação no ano-calendário de 2010.
Acrescenta que apurou os tributos pela sistemática do lucro presumido para os
anos-calendário de 2011 e 2012.
Foram apresentados pelo contribuinte os seguintes documentos:
- Documentos de Arrecadação pagos nos anos de 2011 e 2012, nos códigos 8109
(PIS), 2172 (Cofins), 2089 (IRPJ Lucro Presumido) e 2372 (CSLL Lucro
Presumido);
- Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF referentes aos
anos de 2011 e 2012; e
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, Lucro
Presumido, relativas aos exercícios de 2011 e 2012.
Ao apreciar a lide, a DERAT/DIORT/8aRF, decidiu que:
a) a exclusão da interessada do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o/01/2011,
uma vez que a sua receita bruta anual no ano-calendário de 2010 ultrapassou o limite
legal, e, portanto, incorre na vedação estabelecida no art. 3o, II, §9o, arts. 28 e 29 da LC
no 123, de 2006;
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721016/2013-79

b) não se conheça do pedido de opção pelo Simples Nacional, com efeitos a partir de
1o/01/2013, mediante protocolização de processo administrativo, dado que a opção deve
se dar no Portal do Simples Nacional na internet.
(...)
De acordo. À vista do exposto:
a) a interessada fica excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o/01/2011,
nos termos do art. 3o, II, § 9o, arts. 28 e 29 da LC no 123, de 2006;
b) não se conhece do pedido de opção pelo Simples Nacional a partir de 1o/01/2013,
uma vez que a opção por esse regime especial de tributação deve se dar por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, conforme art. 16 da LC no 123, de 2006, e art.
6o da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Assim, a questão que se põe em litígio é com relação à possibilidade de se acolher
a pretensão do contribuinte em ter preservada sua intenção de recolher os tributos pela
sistemática do Simples Nacional, a partir de 1o/01/2013.
Os dados constantes do processo demonstram, de forma inconteste, que o
contribuinte foi optante do Simples até o ano de 2010, tendo apurado e declarado os tributos em
2011 e 2012 na sistemática do lucro presumido. Além dos documentos anexados pela
Recorrente, o extrato a seguir, resume bem essa situação:

Por outro lado, também não restam dúvidas de que o contribuinte não observou
os prazos para exclusão (a partir de 2011) e para nova opção do Simples Nacional (a partir de
2013), fato que ele mesmo reconhece. Somente em 19/03/2013, é que adotou as providências
nesse sentido, tendo sido deferida parcialmente pelo autoridade local em 24/09/2013.
Dois aspectos me parecem bem relevantes. O primeiro é relativo aos fatos
geradores ocorridos em 2011 e 2012. Embora o contribuinte não tenha procedido a sua exclusão
do Simples, em consonância com a legislação vigente, apurou e recolheu os tributos na forma do
Lucro Presumido, que era o procedimento correto, uma vez que a sua Receita Bruta de 2010
ultrapassou o limite para permanência no Simples Nacional.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721016/2013-79

Segundo, até a data em que foi efetivamente excluído do Simples Nacional,
24/09/2013, não poderia fazer a opção para o ano de 2013, no prazo previsto na legislação
(janeiro de 2013), pois, até então, os registros de controle apontavam que ele era optante pelo
Simples Nacional, conforme faz prova o extrato abaixo:

Vejamos, agora, o que dispõe a legislação vigente.
Art. 16.A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Conforme se vê, o art. 16 da LC no 123, de 2006, estabelece que a opção deve se
dar na forma estabelecida pelo Comitê Gestor, e o art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011,
regulamenta que a opção por esse regime especial se dá por meio do Portal do Simples Nacional
na internet.
Art. 6 o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar
n o 123, de 2006, art. 16, caput )
Conforme destacou o despacho decisório em litígio, fls. 164/168, a opção efetuada
por meio do Portal do Simples Nacional permite que os três entes federados, União, Estados e
Municípios, verifiquem a regularidade do contribuinte para fins da opção pelo Simples Nacional,
conforme §§4o e 6o do art. 6o da Resolução CGSN no 94/2011 transcritos. Portanto, é
imprescindível que a opção se dê por meio do Portal do Simples Nacional na internet.
No entanto, no presente caso, conforme já dito, o contribuinte quando formalizou
o presente processo ainda estava no Simples Nacional. Com efeito, a situação não se subsome
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721016/2013-79

exatamente ao disposto no art. 16 da LC no 123, de 2006, c/c o art. 6o da Resolução CGSN no 94,
de 2011.
O caso envolve, pois, a possibilidade de a exclusão de ofício ter efeitos apenas
parciais, ou seja, de 1o/01/2011 a 31/12/2012, o permitiria a sua permanência em 2013.
Ao tratar da exclusão, estabelece a Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(..)
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta
previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de início
de atividade.
§ 1oA exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
IV - na hipótese do inciso IV do caput:
a) até o último dia útil do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por
cento) do limite de receita bruta previsto noinciso II do caputdo art. 3o; ou
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de
não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto
no inciso II do caput do art. 3o.
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
A legislação tributária, portanto, não trata especificamente da situação em litígio.
Nesse contexto, dois dispositivos no Código Tributário Nacional – CTN merecem
ser observados.
Primeiro, é o art. 111, que estabelece a hipótese de interpretação literal. De acordo
com esse dispositivo, as hipóteses de suspensão ou exclusão, outorga de isenção e dispensa do
cumprimento de obrigações acessórias só podem decorrer de texto expresso de lei e não do
resultado de induções, deduções ou analogia. É um campo de direito estrito em que não se
admite lacuna nem a chamada interpretação integrativa, nem analógica.
O caso aqui em análise não se subsome a nenhuma dessas hipóteses. Assim, não
estamos restritos a uma mera interpretação restritiva sobre as normas que estabelecem as
condições para o ingresso ao Simples Nacional.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721016/2013-79

Por sua vez, o art. 112 permite a interpretação benigna da lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades (isto é, favorável ao acusado), quando houver dúvida
quanto: I - à capitulação legal do fato; II - à natureza ou às circunstancias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; IV - à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Sobre o referido dispositivo, cabe trazer à colação o entendimento de Luciano
Amaro, em Direito Tributário Brasileiro, Editora Saraiva, pp. 212 (grifou-se):
Na verdade, embora o art. 112 do Código Tributário Nacional pretenda dispor sobre
“interpretação da lei tributária”, ele prevê, nos seus incisos I a III, diversas situações nas
quais não se estará cuidando da identificação do sentido e do alcance da lei, mas sim da
valorização dos fatos. Nessas situações, a dúvida (que se deve resolver a favor do
acusado, segundo determina o dispositivo) não é de interpretação da lei, mas de
“interpretação” do fato (ou melhor, de qualificação do fato). Discutir se o fato “x” se
enquadra ou não na lei, ou se ele se enquadra na lei “A” ou na lei “B”, ou se a autoria do
fato é ou não do indivíduo “Z”, diz respeito ao exame do fato e das circunstâncias em
que ele teria ocorrido, e não ao exame da lei. A questão atém-se à subsunção, mas a
dúvida que se põe não é sobre a lei, e sim sobre o fato.
Já o inciso IV do dispositivo pode ser referido tanto a dúvidas sobre se o fato ocorrido
se submete a esta ou àquela penalidade (problema de valorização do fato) como à
discussão sobre o conteúdo e alcance da norma punitiva ou sobre os critérios legais de
graduação da penalidade.
De qualquer modo, o princípio in dubio pro reo, que informa o preceito codificado, tem
uma aplicação ampla: qualquer que seja a dúvida, sobre a interpretação da lei punitiva
ou sobre a valorização dos fatos concretos efetivamente ocorridos, a solução há de ser a
mais favorável ao acusado.
Embora não seja exatamente o caso em análise, merece destaque o voto da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, no acórdão CSRF no 9101-004.420, de 12 de setembro de 2019,
quando analisou situação de indeferimento da opção ao Simples Nacional, em que restou
configurado lapso não intencional, cuja consequência foi desproporcional em relação à falta
cometida.
Merece destaque, o seguinte trecho do seu voto, in verbis (grifou-se):
Neste cenário, discordo da interpretação no sentido de ser concedido ao sujeito passivo
que teve sua solicitação de ingresso indeferida o mesmo prazo facultado para
regularização de débitos àquele que, já inscrito no Simples Nacional, sujeita-se à
exclusão em razão daquelas pendências. As circunstâncias são distintas em cada
hipótese e, especialmente porque o sujeito passivo tem a possibilidade de acompanhar a
análise de seu pedido de inclusão, exige-se a regularização das pendências até o término
do prazo para opção. Já o sujeito passivo inscrito no Simples Nacional só tem
conhecimento das pendências identificadas quando notificado de sua exclusão, contexto
no qual o Comitê Gestor do Simples Nacional resolveu facultar-lhe a regularização nos
30 (trinta) dias subsequentes à exclusão.
Contudo, no presente caso, como bem expõe a I. Relatora, há patente lapso não
intencional, cuja consequência é desproporcional em relação à falta cometida, e exige
interpretação da norma da forma mais favorável ao acusado, nos termos do art. 112,
incisos II e III do CTN, em alinhamento com o art. 146, III, “d” da Constituição
Federal, no que se refere à definição de tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte, bem como com o art. 179 da
Constituição Federal, que também determina que a União, os Estados, o Distrito Federal
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721016/2013-79

e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim
definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
As normas que disciplinam o ingresso de empresas no Simples Nacional impõem
condições que, se não cumpridas no prazo, implicam no indeferimento do pedido. Ou seja,
definem as situações em que se admite o ingresso ao sistema. O não cumprimento dessas
condições configura, portanto, infração à legislação tributária, cuja consequência é o
indeferimento do pedido.
No caso, o contribuinte pretendia permanecer no Simples Nacional a partir de
1o/01/2013. No entanto, estava impossibilitado de efetuar a opção em janeiro, pois, constava nos
controle da Receita Federal como optante da sistemática.
Destarte, considerando-se que, no presente caso, os fatos ocorridos efetivamente
demonstram que o contribuinte não teria como, no mês de janeiro de 2013, efetuar a opção na
forma prevista na legislação vigente (pela internet); que demonstrou espontaneamente o interesse
em regularizar sua situação, a partir da formalização do presente processo; que durante os anos
de 2011 e 2012 pagou e recolheu tempestivamente os tributos com base no lucro presumido, não
tendo causado prejuízos à Fazenda Pública; e que a legislação tributária não trata
especificamente desta situação, parece-me plausível concluir que, no caso concreto, os efeitos da
exclusão se restringiram ao período de 1o11/2011 até 31/12/2012.
Acolho, portanto, o pleito da Recorrente, devendo ser permitida a atualização dos
sistemas de controle para considerar o contribuinte optante do Simples Nacional no ano-
calendário de 2013.
Destaco, por fim, que não concordo com os fundamentos apresentados pela
Recorrente no sentido de que, no caso, teria havido excesso de exação ou deficiência ou
morosidade do fisco. Como tal discussão se torna despicienda para o deslinde da controvérsia,
deixo de analisar no presente voto.

Conclusão.
De todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.307 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.721016/2013-79

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital